Tribunal: STF
Processo: HC 216063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DETRAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME POSTERIOR AO QUE ENSEJOU A PRIMEIRA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.5.2022 por José Carlos Cal Garcia Filho e outros, advogados, em benefício de Cíntia Assunpção Plascencia, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.3.2022, acolhidos embargos de declaração para sanar erro material, mas mantido o desprovimento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 
n. 134.141, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta que a paciente cumpre pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso).



    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).



    A defesa requereu detração ao juízo da execução, alegando que teria cumprido indevidamente pena restritiva de direito em razão de execução provisória em outra ação penal, cuja punibilidade teria sido posteriormente extinta pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O requerimento foi indeferido em 29.4.2020.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 29.6.2020, o Relator, Desembargador Leandro Paulsen, indeferiu liminarmente a impetração, concluindo incabível habeas corpus sucedâneo de agravo em execução.



    A Oitava Turma daquele Tribunal Regional negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que, ordinariamente, descabe a impetração de habeas corpus em face de ato passível de impugnação por via recursal própria, o que está em consonância com o disposto na Súmula nº 124 deste Regional. 



    2. As questões atinentes à execução da pena, no segundo grau de jurisdição, devem ser resolvidas no bojo do recurso de agravo, nos termos da previsão contida no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, não havendo, na espécie, flagrante ilegalidade a permitir a interferência no curso da execução penal pela via eleita”.



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 134.141 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.12.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou seguimento à impetração.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o tempo de prisão provisória, ocorrida em processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação criminal, somente pode ser considerado para fins de detração da pena se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido. 



    2. A tese da defesa, no sentido de que haveria erro material na decisão originária, efetivamente não foi analisada na instância de origem, vedada a pretendia supressão de instância. Inadmissível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    Os primeiros embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    Os segundos embargos defensivos foram acolhidos apenas para sanar erro material:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ERRO MATERIAL SANADO. 



    1. O acórdão embargado reproduziu trecho do precedente transcrito no parecer do Ministério Público Federal, que não corresponde ao caso concreto da paciente, devendo, portanto, ser excluído referido fundamento, tanto do acórdão do agravo regimental (fl. 143), como do acórdão dos primeiros embargos de declaração 
(fl. 156), sanando-se o erro material. 



    2. Tema trazido no recurso ordinário que não foi examinado no Tribunal estadual, não se admitindo pela jurisprudência desta Corte a pretendida supressão de instância. Razões recursais que não evidenciaram, de plano, a ocorrência do suposto constrangimento ilegal, não sendo admissível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, na forma da fundamentação exposta, mantido o desprovimento do agravo regimental”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega que “a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal 2007.70.00.023637-5 à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, além de 90 dias-multa. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Os autos de origem foram instaurados para execução dessa pena”.



    Sustenta que “a paciente já cumpriu, indevidamente, pena provisória de prestação de serviços à comunidade por força dos autos de Execução Penal de 5028914-69.2012.404.7000, relativa à execução provisória de pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, também substituídas por penas restritivas de direito, em razão de condenação na Ação Penal 2006.70.00.026752-5”.



    Relata que, “após o cumprimento quase integral da pena de prestação de serviços à comunidade, sobreveio reconhecimento de extinção da punibilidade da paciente”.



    Enfatiza que “o período de cumprimento dessa pena, iniciado em 10.12.12, é posterior à data do cometimento do crime que deu causa à execução penal nos autos de origem, o qual foi cometido e entre 12/2006 e 02/2007”.



    Argumenta que o acórdão questionado estaria baseado “em dados materialmente equivocados, pois o período solicitado é posterior aos fatos processados pelas quais a recorrente cumpre pena, como uma mera conferência de documentos é capaz de atestar”.



    Defende que “observar a data de um fato, que está indicada na denúncia, na sentença e na guia da execução da pena, bem como observar a data em que a paciente iniciou o cumprimento da pena, que está indicada em decisões e em outros documentos emitidos pela própria Justiça Federal, não se equipara à análise de fatos e provas que ultrapassa os limites da cognição sumária admitida em sede de habeas corpus”.



    Salienta que “não há nenhuma controvérsia sobre nenhuma dessas datas, tanto é que o pedido foi normalmente apreciado em primeira e segunda instância, e indeferido por razões de mérito, ou seja, porque o TRF4 entende não ser cabível detração em caso de pena restritiva de direitos”.



    Aponta que “há uma contradição lógica no acórdão impugnado”, pois, “se é vedado ao Tribunal até mesmo verificar as datas indicadas nos documentos oficiais que instruem o writ, como foi possível a conclusão de que o período pleiteado é anterior à data do novo crime? Se o acórdão reconheceu que as datas apontadas pelo MPF estão equivocadas, então quais são as datas corretas e de onde foram retiradas?”



    Assevera que “o argumento de que a lei apenas prevê a detração para hipóteses de pena de prisão não é suficiente para negar a detração em casos de penas restritivas de direito” e que “mesmo que a lei não discipline a detração para penas restritivas de direito, é certo que ela não a proíbe. Não há qualquer impeditivo para aplicar-se analogia in bonan partem”.



    Afirma que “a ausência de relação entre o primeiro processo, em que a paciente cumpriu pena indevidamente, e o segundo processo, com pena a cumprir, também não impede o reconhecimento da detração”.



    Requer “a concessão liminar do presente habeas corpus para suspender cumprimento dessa pena até julgamento final deste writ”.



    Estes os pedidos:



    “64. Diante do exposto, requer-se, respeitosamente, a concessão de habeas corpus para o reconhecimento do constrangimento ilegal em razão da indevida negativa, à paciente, do direito à detração penal. 



    65. Subsidiariamente, requer-se a concessão de habeas corpus para o reconhecimento da nulidade da fundamentação dos acórdãos proferidos pelo e. STJ, em razão do evidente erro material, e a determinação de novo julgamento com a consideração das datas corretas do período pleiteado para detração e da ocorrência do novo crime”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada em três ações penais. Nas Ações Penais ns. 2006.70.00.020042-0 e 2006.70.00.026752-5, julgadas em conjunto, a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade, convertida em duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), pela prática do crime de lavagem de dinheiro (incs. I e VII do caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998). Na Ação Penal n. 2007.70.00.023637-5, foi condenada à pena privativa de liberdade, convertida em duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), pela prática do crime de uso de documento falso (fatos ocorridos em dezembro de 2006 e fevereiro de 2007). 



    Pelo que consta da sentença proferida na Ação Penal n. 2007.70.00.023637-5, os crimes de uso de documento falso teriam sido praticados no curso da Ação Penal n. 2006.70.00.020042-0:



    “Segundo a denúncia, os réus teriam usado documentos falsos perante o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba, nos autos nº 2006.70.00.020042-0, em duas oportunidades: 



    (I) em 12/2006, apresentaram, por intermédio dos seus advogados (que teriam sido iludidos), 14 documentos que indicavam a identidade de LUCIO como Ernesto Plascência San Vicente, mediante cópias em sua maioria autenticadas (certidão de nascimento, certidões dos supostos pais dele, diploma universitário, carta da universidade, certidão de aproveitamento educacional, certidão de antecedentes, certidão eleitoral, escritura de assembléia de empresa, carteira de identificação funcional e certidão de batismo); 



    (II) em 02/2007, também por meio dos defensores, apresentaram 07 destes documentos, agora em sua suposta via original: boletim escolar, certidão de batismo, certidão de registro civil, diploma universitário, certidão eleitoral, certidão de assembléia de empresa, que igualmente indicavam a identidade de LUCIO como Ernesto Plascência San Vicente”.



    Assim, os crimes de uso de documento falso pelos quais a paciente foi condenada na Ação Penal n. 2007.70.00.023637-5 teriam sido praticados após os delitos de lavagem de dinheiro pelos quais foi condenada nas Ações Penais ns. 2006.70.00.020042-0 e 2006.70.00.026752-5.



    8. Em 10.12.2012, deu-se início à execução provisória da pena restritiva de direitos referente às Ações Penais ns. 2006.70.00.020042-0 e 2006.70.00.026752-5, com a realização de audiência admonitória.



    Em 9.10.2014, contudo, o Superior Tribunal de Justiça proveu recurso em habeas corpus da paciente (Recurso em Habeas Corpus n. 36.006) para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva nas Ações Penais ns. 2006.70.00.020042-0 e 2006.70.00.026752-5, declarando extinta a punibilidade.



    Com isso, o juízo da execução determinou, em 4.12.2014, a devolução dos valores pagos pela paciente a título de prestação pecuniária e o arquivamento dos autos.



    A defesa pleiteou, então, que a pena restritiva de direito cumprida em decorrência da condenação da Ação Penal n. 2006.70.00.026752-5 fosse computada no cumprimento da pena relativa à Ação Penal n. 2007.70.00.023637-5.



    9. A pretensão foi indeferida pelo juízo da execução sob os fundamentos de que a) a detração somente poderia ser realizada quanto ao tempo de prisão cautelar, mas não quanto ao cumprimento de pena restritiva de direitos fundado em título executivo válido; b) não haveria nexo entre a pena executada na Ação Penal n. 2007.70.00.023637-5 e a pena cumprida na Ação Penal n. 2006.70.00.026752-5.



    Esta a decisão proferida por aquele juízo:



    “1. A executada, por meio de sua defesa, informou que, nos autos de Execução Penal nº 5028914-69.2012.404.7000, cumpriu indevidamente a pena decorrente da condenação na Ação Penal nº 2006.70.00.026752-5, já que sobreveio decisão de extinção da punibilidade. Assim, requereu seja computada a detração do período de pena cumprida naqueles autos. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se contrário ao pedido, por ausência dos requisitos autorizadores do benefício da detração. Destacou que ‘a executada não esteve presa provisoriamente no curso da ação penal que deu ensejo à presente execução, nem tampouco no bojo da ação penal que originou a execução provisória que se pretende ver abatida da pena aqui executada’ (evento 70). 



    É o relatório. Decido.



    2. Consultando os autos de Execução Penal nº 5028914-69.2012.404.7000, extrai-se que, após o cumprimento de parte da pena, o processo foi extinto, haja vista o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da prescrição da pretensão punitiva no Recurso em Habeas Corpus nº 36.006/PR.



    Consigne-se não haver que se falar em ilegalidade no cumprimento daquelas penas restritivas, já que amparado em título executivo válido no momento de sua execução. Vale dizer, até o reconhecimento da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça, ao Estado estava autorizada a satisfação de sua pretensão executória, sendo devido o cumprimento das penas.



    Destaque-se ainda não se cuidar de prisão processual, objeto do instituto da detração, disciplinado no artigo 42 do Código Penal:



    Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.



    Cuidou-se, na situação em tela, de cumprimento de penas restritivas de direitos, decorrente de condenação em outra ação penal, devidamente amparado em condenação criminal válida e eficaz.



    Desse modo, (i) não se trata de prisão, mas de prestação de serviços à comunidade; (ii) não se trata de medida de caráter cautelar, mas de cumprimento de pena aplicada em sentença condenatória então devidamente exequível; e (iii) não há qualquer nexo entre a pena ora executada e a pena anteriormente cumprida, sendo cada uma decorrente de condenações em ações penais diversas, por fatos diferentes.



    Por conseguinte, a pretensão da executada não possui amparo legal.



    Registre-se ainda, ilustrativamente, não obstante se cuide aqui de outra hipótese, que sequer se admite a detração de período em que o réu submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão: (…)



    Assim, indefiro o pleito da executada”.



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região não julgou o mérito do habeas corpus impetrado contra aquela decisão, limitando-se a afirmar que a via processual apropriada para a impugnação do julgado seria o agravo em execução.



    Ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 134.141, o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da detração da pena por outros fundamentos. Decidiu aquele Superior Tribunal, com base em parecer do Ministério Público, que “o período solicitado é anterior aos fatos processados pelos quais a recorrente cumpre pena, não fazendo jus a detração, portanto (…)”.



    10. Ainda que admitida a detração entre penas restritivas de direitos, o instituto não teria aplicação no caso dos autos.



    Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, é possível a detração do período de prisão provisória ou pena cumprida em processos distintos, desde que o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou a prisão que se busca compensar.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o condenado não faz jus à detração penal quando a conduta delituosa pela qual houve a condenação tenha sido praticada posteriormente ao crime que acarretou a prisão cautelar. 



    2. Ordem denegada” (HC n. 109.599, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.3.2013).



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 



    1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 



    2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 



    3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 



    4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior.



      5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 



    6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 



    7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 



    8. Ordem denegada” (HC n. 111.081, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2012).



    Na espécie vertente, os crimes de lavagem de dinheiro referentes à pena restritiva de direitos cumprida pela paciente são anteriores aos delitos de uso de documento falso a que condenada, pelo que é incabível a detração.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora